Tribunal: TJDFT
Processo: 0728988-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728988-47.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ALIANCA QUITACAO E NEGOCIACAO DE DIVIDAS LTDA AGRAVADO: ALESSANDRA NASCIMENTO FERREIRA BRANCO, MARIA ILCA DO NASCIMENTO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por ALIANÇA QUITAÇÃO E NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS LTDA. contra a decisão ID origem 241775874, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0714840-10.2025.8.07.0007, movida em face de ALESSANDRA NASCIMENTO FERREIRA BRANCO e MARIA ILCA DO NASCIMENTO, ora agravadas. Na ocasião, o Juízo declinou da competência em favor da Comarca de Belém/PA, residência das consumidoras, e determinou a remessa do feito com a preclusão da decisão ou renúncia ao prazo recursal. Ao avaliar a admissibilidade recursal, verifiquei que o pagamento do preparo não havia sido comprovado, razão pela qual determinei a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovasse o recolhimento quando da interposição do recurso ou efetuasse o pagamento em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC, sob pena de deserção. Em resposta, a agravante peticionou informando que o documento ID 74170567 prova o pagamento do preparo (ID 74472609). O comprovante, contudo, demonstra que o recolhimento foi efetuado de forma simples no dia 21/7/2025, 4 (quatro) dias depois da interposição do recurso (17/7/2025). Assim, oportunizada a regularização do preparo e não efetivada a providência na forma determinada, impõe-se o reconhecimento da deserção. Ante o exposto, não conheço o recurso em razão da sua inadmissibilidade, nos termos do art. 1.007, § 4o, c/c art. 932, inciso III, ambos do CPC. Intime-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 29 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator